Tribunal: TJMT
Processo: 0008441-61.2012.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008441-61.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO XAVIER DA CUNHA - CPF: 631.317.651-00 (APELANTE), IVONETE GONCALVES TRINDADE XAVIER - CPF: 581.211.101-49 (APELANTE), KATIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 318.174.591-04 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), NAYLOR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 075.202.631-34 (APELADO), HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 174.118.231-04 (APELADO), LUCINEI MENDES ALVES (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008441-61.2012.8.11.0003

APELAÇÃO - OPOSIÇÃO - REINTEGRAÇÃO POSSE - IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Embora o autor tenha requerido a produção de provas a tempo e modo corretos, o feito foi julgado antecipadamente improcedente por falta de provas, o que caracteriza o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008441-61.2012.8.11.0003

APELANTE: FRANCISCO XAVIER DA CUNHA, IVONETE GONCALVES TRINDADE XAVIER

APELADO: KATIA MARIA DE OLIVEIRA, NAYLOR SANTOS DE OLIVEIRA, HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA, LUCINEI MENDES ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Francisco Xavier da Cunha de Ivonete Gonçalves Trindade Xavier
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Oposição ajuizada contra
Katia Maria de Oliveira, Naylor Santos de Oliveira, Helen Cristina de Oliveira e Lucinei Mendes Alves
.

Os apelantes postulam, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita.

Sustentam que ficou demonstrado a posse exercida sobre o imóvel, seja pelo contrato de direitos de posse firmado com Lucinei Mendes Alves, seja pela prova das benfeitorias implementadas, além de fotografias que revelam a ocupação.

Aduzem, de outra via, que requereu ao juízo a produção da prova testemunhal, o que não foi oportunizado, de modo que teve cerceado seu direito de provar a posse.

Requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a nulidade da sentença por violação aos princípios da proibição de decisão surpresa, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com a determinação do retorno dos autos a origem para a regular instrução do feito. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar procedente a Oposição.

Contrarrazões da apelada Katia Maria de Oliveira e Helen Cristina de Oliveira (id 144445903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008441-61.2012.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Oposição interposta por Francisco Xavier da Cunha de Ivonete Gonçalves Trindade Xavier, contra Katia Maria de Oliveira, Naylor Santos de Oliveira, Helen Cristina de Oliveira e Lucinei Mendes Alves.

De início, verifica-se que os documentos colacionados na inicial, revelam a condição de hipossuficiência dos autores apelantes, o que autoriza a concessão da justiça gratuita.

Logo,
defere-se a justiça gratuita
.

Trata-se de Ação de Oposição proposta em face da Ação de Reintegração de Posse (Proc. 0001693-47.2011.8.0003) ajuizada por Katia Maria de Oliveira, Naylor Santos de Oliveira e Helen Cristina de Oliveira em face de Lucinei Mendes Alves e Delaide Mendes Alves, que tem por objeto a posse de um imóvel urbano, localizado na Rua Luiz Delfino, Lote 08, qd. 22, bairro Rui Barbosa, na cidade de Rondonópolis.

De acordo com os autores, ora apelantes, referida posse do imóvel foi por eles adquirida de Lucinei Mendes Alves, requerida da possessória, em 02/01/2012, por intermédio do Sr. Genival Santino Meireles, sem qualquer notificação acerca da existência da reintegração de posse, de modo que, desde então, residem no imóvel com sua família, inclusive, teriam realizado diversas benfeitorias.

Após a vinda de contestação, os autores postularam pela oitiva de testemunhas a fim de comprovar a posse no imóvel.

Sucede que o feito foi julgado antecipadamente, como justificado pelo Magistrado:

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença,
em especial quando ambas as partes afirmaram que não pretendem mais produzir provas
.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

Com efeito, ao que se evidencia, o julgamento de improcedência foi realizado prematuramente. Isso porque, não há como desacolher a pretensão inicial por falta de provas, se não é concedida à parte a oportunidade de produzi-las, inclusive, diante do pedido expresso com indicação das testemunhas.

É assente no STJ, o entendimento de que
“há
cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.”
(AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. esclarece:

“Não se permite que o magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, é porque entende provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium); há preclusão lógica para o magistrado, que, então, não pode proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta de prova em julgamento antecipado da lide, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva, que orienta a relação entre os sujeitos processuais, e o princípio da cooperação, poderá ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.”
(“Curso de Direito Processual Civil vol. 1”, Editora Juspodivm : 2009, p. 516)

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DE COMODATO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO NA FALTA DE PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal
julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre
cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

(N.U 0003043-73.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – JUIZ DECLARADO SUSPEITO – JULGAMENTO DA APELAÇÃO – JUÍZO A QUO QUE JULGOU A LIDE ANTECIPADAMENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

“Ocorre
cerceamento do direito de
defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).
(N.U 0001239-84.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

Assim, também:

USUCAPIÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - Autores que pretendem regularizar a titularidade de um imóvel, cuja posse é exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini, por mais de vinte anos - Sentença de improcedência baseada na alegação do Município de Sorocaba, de que parte do imóvel usucapiendo invade área pública - Controvérsia com relação à medida do imóvel, que deve ser dirimida por meio de perícia - O julgamento antecipado inviabilizou, ainda, a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a usucapião - Cerceamento de defesa configurado - Prosseguimento do feito, com abertura da instrução probatória - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

(TJSP; Apelação Cível 1030624-33.2015.8.26.0602; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020)

Realça-se que na hipótese, se de um lado o Julgador justificou o julgamento antecipado no fato de que “o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença”, de outro, quanto ao mérito, entendeu não restou demonstrado nos autos que os autores detêm a posse sobre o imóvel.

Conclui-se, assim, que ocorreu cerceamento ao direito de defesa dos autores apelantes, já que o feito foi julgado antecipadamente, porque em tese estaria maduro, contudo, os pedidos foram improcedentes por falta de provas que foram requeridas oportuna e justificadamente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular trâmite processual, com a produção da prova requerida pelos autores apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022